Tribunal: TJDFT
Processo: 0722665-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
D E S P A C H O Faculto ao embargante a oportunidade para manifestação, no prazo legal, sobre o pedido de não conhecimento dos embargos de declaração formulados pela parte embargada em contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora